Tribunal: TJES
Processo: 5044469-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Estabelecimentos de Ensino; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044469-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO NABESHIMA LEAO BANDEIRA DE MELO
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE PARCELA DE SEMESTRALIDADE. TRANCAMENTO E REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA. INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. CLÁUSULA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 CC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, IV C/C §1º, III, CDC. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5044469-38.2024.8.08.0024

Recorrente
: ANTONIO NABESHIMA LEAO BANDEIRA DE MELO

Recorrido
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE PARCELA DE SEMESTRALIDADE. TRANCAMENTO E REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA. INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. CLÁUSULA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 CC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, IV C/C §1º, III, CDC. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto em face da sentença (id. 13076199) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 13076201), pugna o autor pela reforma da sentença primeva para que a) seja reconhecida a abusividade na cobrança da taxa de trancamento de matrícula, determinando-se a devolução dos valores pagos a esse título em dobro ou de forma simples, com as devidas atualizações monetárias; b) seja reconhecida a configuração de danos morais, com a consequente condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização pleiteada.

3
. Contrarrazões (id.

13076205) apresentada pela Recorrida, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se é devido a parcela de semestralidade cobrada pela Recorrida diante da solicitação de trancamento de matrícula pelo Recorrente e se tal situação enseja em indenização compensatória e por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. Compulsando-se detidamente aos autos, verifico que trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Devolução dos Valores Pagos c/c Pedido de Danos Morais (id. 13075472) ajuizada em razão do autor ter realizado o pagamento em duas ocasiões da “parcela de semestralidade”, no valor de R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais), cada (02/01/2023 e 02/08/2023), destinadas ao trancamento do primeiro e segundo semestres do ano de 2023 e, posteriormente, dado a continuidade de sua matrícula no curso de medicina por motivos de intercâmbio para outro país em janeiro/2023. Aduz, ainda, o Recorrente, que a exigência de cobrança de uma mensalidade para realização do trancamento, sem a devida contraprestação de serviços educacionais, configura enriquecimento ilícito por parte da Recorrida e não pode ser cobrada, devendo ser anulada o parágrafo 2º da cláusula 15ª do contrato de prestação de serviços educacionais (id. 13075477), nos termos do art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.870/99. Por tais razões, pugnou pela condenação da Recorrida para que seja restituído ao Recorrente o montante desembolsado, no valor de R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e sessenta reais), na forma dobrada, bem como que seja a Recorrida condenada, à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sua peça contestatória (id. 13076186) a Recorrida sustenta a regularidade na sua conduta, uma vez que a taxa para o trancamento cobrada é prevista no contrato firmado entre as partes, de modo que não há danos a serem reparados. O d. Juízo Sentenciante entendeu que (id. 13076199) não há abusividade na cláusula instituidora da taxa de trancamento, especialmente considerando que a mesma possui previsão contratual, pois as contratações de serviços em geral, por prazo determinado, trazem consigo uma expectativa, por parte do prestador, de que receberá contraprestações durante todo o período contratado, sendo legítima a imposição da taxa prevista contratualmente. Pois bem. Em que pese o entendimento proferido,
data venia
, entendo que o
decisum
comporta reforma.

7
. Considerando que o artigo 6º da Lei 9.099/95 permite ao julgador adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, adotando-se, ainda, como parâmetro a jurisprudência dominante, considero que o parágrafo 2º da cláusula 15ª do contrato de prestação de serviços educacionais (id. 13075477) é abusiva e tem-se por nula de pleno direito, nos ditames do artigo 51, § 1º, III, do CDC, a cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa correspondente à 1/6 das mensalidades correspondentes ao período semestral em que solicitado o trancamento da matrícula. A exigência de tal pagamento é abusiva, posto que o trancamento da matrícula é norma imposta pela legislação federal, não podendo a instituição de ensino desvirtuar a finalidade da norma, condicionando o trancamento ao pagamento das mencionadas taxas.

8
. A Recorrida ampara-se, para tanto, no contrato firmado entres as partes, que, explicitamente, condiciona o trancamento da matrícula ao pagamento da taxa relativas ao semestre que se pretende trancar. Nesta esteira, é importante ressaltar que a instituição de ensino superior possui autonomia administrativa para estabelecer as normas e os regulamentos de seu funcionamento, estando submetidos a tais normas, tanto a instituição, quanto os alunos. Não se desconhece do princípio da autonomia universitária, consagrado no art. 207 da Constituição Federal, contudo, mesmo em se tratando de uma instituição de ensino, a liberdade de condicionar taxa de trancamento não é absoluta e irrestrita, de modo que tal princípio não exonera às instituições de ensino de se submeterem aos regramentos do ordenamento jurídico pátrio. A conduta da Recorrida viola os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva, além de contrariar o disposto na Lei nº 9.870/99 e no Código de Defesa do Consumidor. Ao trancar a matrícula, o aluno fica fora da faculdade e doravante não mais frequenta às aulas e não participa de nenhuma atividade relacionada com o curso, de modo que não pode ficar refém da instituição e ver-se compelido a pagar por serviços que não viria a receber, para poder se afastar temporariamente da universidade. De acordo com o artigo 1º, § 7º, da lei nº 9.870/99, é vetado à instituição de ensino a cobrança de taxa adicional destinada à prestação de serviços, pelo fato de já ser cobrado nos valores das mensalidades. Desse modo, tem-se por nula de pleno direito, nos ditames do artigo 51, §1º, inc. III, do CDC, a cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa correspondente ao período semestral em que solicitado o trancamento da matrícula (STJ. Recurso Especial nº 1.081.936-SP - 2008/0181778-3. Min. Rel. Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 18/11/2008. DJe: 26/11/2008).

9
. Com relação ao pedido de devolução em dobro das taxas cobradas, em que pesem as alegações autorais, entendo que deve ser restituído na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por entende que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino superior, mas tão somente a controvérsia concernente à (i)legalidade na cobrança da referida taxa de trancamento.

10
. Com relação aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que o mero aborrecimento e o inadimplemento contratual, por si só, não ensejam dano moral indenizável, não tratando-se de dano
in re ipsa
. Verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade do autor. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e contratuais. Portanto, a situação narrada na inicial não configura dano moral, como alegado, havendo somente a constatação de mero dissabor natural e condizente com os dias atuais, sem maiores consequências ou repercussões na esfera dos direitos da personalidade, de modo que o pedido de reparação não procede ante os elementos trazidos aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id 13076199 e, no mérito,
i)

DECLARAR
a nulidade do
parágrafo 2º da cláusula 15ª do contrato de prestação de serviços educacionais (id. 13075477) destinada à cobrança
da taxa de trancamento de curso previsto e;
ii)

CONDENAR
a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA (Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM) à restituir ao autor, na forma simples, os valores indevidamente cobrados,
em 02/01/2023, 02/08/2023,
no valor de R$
7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais), cada
, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. É nula a cláusula contratual que condiciona o trancamento de matrícula de instituição de ensino superior ao pagamento de taxa correspondente à 1/6 do período semestral em que requerido o trancamento do curso.

___________

Dispositivo relevante citado:
artigo 51, §1º, inc. III, do CDC; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
: STJ. Recurso Especial nº 1.081.936-SP (2008/0181778-3). Min. Rel. Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 18/11/2008. DJe: 26/11/2008

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito referente a taxas de trancamento de matrícula em curso de medicina, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula contratual que estipula cobrança para o trancamento de matrícula e se tal prática enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau analisou com acuidade o conjunto probatório e as normas consumeristas, concluindo pela legalidade da cobrança. O magistrado sentenciante destacou que "não há abusividade na cláusula instituidora da taxa de trancamento, especialmente considerando que a mesma possui previsão contratual".

Ressaltou ainda que as contratações por prazo determinado "trazem consigo uma expectativa, por parte do prestador, de que receberá contraprestações durante todo o período contratado, sendo legítima a imposição da taxa prevista contratualmente".

No tocante aos danos morais, o juízo de origem corretamente afastou a pretensão indenizatória, uma vez que a conduta da instituição de ensino pautou-se em estrito cumprimento de cláusula contratual vigente, inexistindo violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.